Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.174/2013. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE SALARIAL. VALOR DA HORA TRABALHADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a declaração de seu direito à aplicação dos efeitos da Lei no. 5.174/2013, condenando o réu ao pagamento da diferença mensal entre o dobro dos vencimentos previstos para a jornada de vinte horas e os vencimentos para a jornada de quarenta horas da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.
3. O objeto do processo não envolve a implementação de reajuste remuneratório previsto em lei, mas apenas os efeitos da redução da carga horária dos Técnicos de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em razão das alterações trazidas pela Lei Distrital no. 5.174/2013. A matéria é distinta daquela tratada no RE 905.357 e não há que se falar em suspensão do processo.
4. A Lei Distrital no. 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012.
5. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.